Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de modificação de guarda e regime de convivência, na qual o genitor pleiteia a guarda compartilhada da criança com o lar de referência paterno e a regulamentação do regime de convivência. O autor pleiteia a gratuidade de justiça para a perícia judicial que requereu.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a perícia judicial, devendo ser custeada de forma particular.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito ao benefício da justiça gratuita para a perícia psicossocial, art. 98, §5o, do CPC/2015.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o autor não comprovou a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput e §5o; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.